Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700037-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMMILY FLUGEL MATHIAS MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do pedido e concessão de tutela antecipada em caráter antecedente movida por EMMILY FLUGEL MATHIAS MAIA pela qual deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas de operações financeiras e de cartão de crédito, acolhendo os indícios de que teriam sido realizadas mediante fraude. Alega o agravante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência reclamada pelo agravado, por falta de prova inequívoca passível de revelar a probabilidade do direito tutelado em Juízo. Aduz que “a própria autora, ora agravada, informa que recebeu do suposto funcionário a orientação para que instalasse em seu aparelho celular um aplicativo, que segundo os estelionatários seria um “novo programa de segurança”, bem assim que a cliente teria instalado o “aplicativo enquanto os fraudadores realizavam o acesso ao aplicativo de Internet Banking do Banco do Brasil e ao computador da autora, realizando transações bancárias, dentre elas, empréstimos pessoais, transferências via PIX e pagamentos com cartão de crédito’. Assevera que “o direito postulado pela parte agravada não foi devidamente comprovado, principalmente em razão da alegada ocorrência de golpe praticado por terceiros, o que já demonstraria a ausência de responsabilidade da instituição financeira, ante a participação efetiva da correntista ao fornecer seus dados pessoais e senhas bancárias à terceiros de má-fé, fato este que inclusive, foi afirmado pela parte agravada em sua exordial”. Pondera que “o Banco do Brasil, bem como, as demais instituições financeiras promovem constantemente campanhas de educação e de conscientização, reforçando a informação de que o banco nunca entra em contato com os usuários, solicitando dados pessoais ou a instalação de aplicativos desconhecidos, entre outros”, concluindo que “e a manutenção da tutela de urgência coloca o banco em manifesta situação de prejuízo pois diante da irreversibilidade da medida, terá que arcar com o prejuízo da ausência de pagamento de todos os contratos”. Diante disso, sustenta que “a decisão agravada merece reforma, considerando a ocorrência de golpe e a participação efetiva da parte autora para que as transações bancárias viessem a ser efetivadas, visto que, instalou em seu próprio celular aplicativo não confiável e repassou à terceiros os seus dados e senha de uso pessoal e intransferível”. Alega o agravante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência reclamada pelo agravado, por falta de prova inequívoca passível de revelar a probabilidade do direito tutelado em Juízo. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 54744295 e 54744296), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. (use só se houver risco de irreversibilidade) Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois, ao menos nessa análise preliminar, constata-se indícios de falha na segurança das atividades desenvolvidas pelo banco agravado. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado. É necessário observar, em tais casos, que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias, considerando a possibilidade facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras. Destaco, a propósito, precedente divulgado no Informativo no 791, de 18 de outubro de 2023, segundo o qual: “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp 2.077.278-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 3/10/2023, DJe 9/10/2023”. Some-se a isso que o STJ também reconhece que é dever das instituições financeiras realizarem o controle de transações atípicas na conta corrente do consumidor, in verbis: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...) 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Ressalvo que a jurisprudência também afasta a responsabilidade das instituições financeiras quando a lesão a direito do consumidor decorre de dolo de terceiro e de culpa exclusiva do consumidor, em situações que fogem do controle do banco, como no extravio de senha com a realização de despesas que não caracterizem, por si, evidencia de fraude, ou quando o próprio consumido toma empréstimo, consciente da contratação, mas confia o os valores obtidos à terceiro, sob promessa de falsos benefícios. Há casos inclusive em que a jurisprudência reconhece a culpa concorrente entre o cliente desidioso e a instituição fieira que não garante a segurança necessárias às suas operações. No caso dos autos, em uma primeira vista, não se trata apenas de hipótese de negligência da agravante com relação à senha bancária, que tenha resultado em operação indevida, sem possibilidade de controle pela instituição financeira. Pelo que se verifica no extrato de ID 179295177, no dia 10 de outubro de 2023, foram realizadas, de forma claramente atípica, diversas contratações de empréstimos que creditaram na conta corrente da autora valores que, na sequência, foram objeto de múltiplas transferências a pessoas para as quais a autora alegadamente não possuiria qualquer relação. Consoante narrado na inicial (ID origem 179295168): “Contratação de 6 (seis) empréstimos pessoais perante o Banco réu (número das operações 141156081 – 141157213 – 141158321 – 141158511 – 141160429 – 141160341 - vide anexo), no valor total de R$ 170.946,50 (cento e setenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), repassados imediatamente a terceiros, desconhecidos à autora; 8 (oito) transferências bancárias via PIX (extrato da conta corrente em anexo), que somaram R$ 162.900,00 (cento e sessenta e dois mil e novecentos reais) inclusive utilizando os limites do cheque especial até R 19.902,20 (dezenove mil, novecentos e dois reais e vinte centavos); pagamentos com seu cartão de crédito de boletos em proveito de terceiros, no total de R$ 50.531,37 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos); resgate de pontuação acumulada em programa de fidelidade.” Dos elementos probatórios coligidos pela autora evidenciam com razoável segurança não apenas que fora vítima de estelionatários, como que a própria instituição financeira estava ciente do que se passava, embora não tenha efetivamente logrado êxito em promover medidas efetivas de segurança para mitigar os danos. Ilustrativamente, tem-se o e-mail enviado pelo gerente da instituição financeira de ID 179295180, no qual às 13:26 do dia 10/10/2023 (dia da suposta fraude) informa por aquele meio à autora/agravada que “preciso falar urgente com a senhora. Acredito que tenha sofrido fraude em conta corrente”. Ademais, a agravante deixa de trazer junto à sua irresignação recursal qualquer elemento concreto que denote que a conduta do autora, ainda que sob influência de terceiros, teria sido de tal maneira inédita, inesperada e que fugisse ao já conhecido modus operandi desse tipo de fraude realizado com consumidores de instituições financeiras, e, portanto, que conduzisse ao rompimento dos limites de sua responsabilidade como fornecedor em tais casos. Assim, ainda que as alegações sustentadas pela agravada dependam de maior dilação probatória, há evidência de que o caso dos autos não se trata apenas de um acesso indevido à senha ou dados do cartão. O que se apura, ao menos em uma análise preliminar, é que os supostos fraudadores assumiram completamente o controle da conta bancária da recorrente, passando a realizar operações desproporcionais e atípicas, as quais, apesar de evidentes e ainda que aparentemente perpetradas mediante sofisticadas estratégias de engenharia social, não foram adequadamente detectadas e estancadas pelos sistemas de segurança da instituição financeira. Também se constata que o perigo de dano e risco à eficácia do processo favorece a parte agravada, na medida em que a prova dos autos denota que a vida financeira da agravante poderá ser severamente afetada pelo ocorrido a partir da alegada fraude com a contratação de sucessivos empréstimos e gastos no cartão de crédito. Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se irretocável, porquanto adequada ao caso dos autos em que se presenta razoável a concessão da medida antecipatória vindicada à autora/agravada, notadamente por se restringir a pedido de suspensão das parcelas de amortização do empréstimo e gastos no cartão de crédito que afirma não ter contratado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada pela instituição financeira. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator